Tribunal: TJDFT
Processo: 0755874-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (ID 16458149) da decisão (ID 16153233) que não conheceu dos embargos de declaração (ID 15928454) opostos do acórdão de ID 15613545. Em suas razões, alega a embargante a existência de contradição na decisão (ID 16153233) que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos ao ID 15928454. Com razão. Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Por sua vez, o artigo 494 do Código de Processo Civil, possibilita ao Magistrado alterar decisões proferidas, quando constatadas inexatidões materiais. No caso, de fato, do reexame atento dos autos, constata-se a existência de erro material na decisão embargada, visto que, diferentemente do que nela restou consignado, a embargante só foi intimada do acórdão de ID 15613545 por publicação do Diário de Justiça eletrônico no dia 4/5/2020 (segunda-feira). Nesse contexto e com fulcro nos artigos 219, caput, 224, 231, VII, e 1.023, caput, todos do Código de Processo Civil, o prazo, para oposição dos embargos de declaração, iniciou-se em 5/5/2020 (terça-feira), com termo final em 11/5/2020 (segunda-feira). Dessa forma, tendo os embargos de declaração de ID 15928454 sido opostos no dia 11/5/2020 (segunda-feira), é de se reconhecer a sua manifesta tempestividade. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração e REVOGO a decisão de ID 16153233. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito dos embargos de declaração de ID 15928454. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora